Tribunal: TJMT
Processo: 1033895-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033895-86.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUSSARA SURDI - CPF: 823.957.211-15 (AGRAVADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVANTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (AGRAVANTE), SBARAINI SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 47.304.773/0001-25 (AGRAVANTE), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS E PESSOA FÍSICA COM ESTRUTURA PATRIMONIAL COMPLEXA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONTEMPORÂNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIOS JUDICIAIS DECORRENTES D
A
OPERAÇÃO
POLICIAL “
OURANÓS”
INSUFICIENTES PARA
COMPROVAR A

MISERABILIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoas jurídicas do grupo SBARAINI e por seu sócio, facultando-se o parcelamento das custas recursais, diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação das atividades empresariais, os bloqueios judiciais decorrentes da “Operação
Ouranós
” e a ausência de documentos contábeis contemporâneos ao pedido são suficientes para caracterizar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade da justiça, tanto para as pessoas jurídicas quanto para o sócio agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas possui caráter excepcional e exige demonstração cabal, atual e abrangente da
impossibilidade financeira, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. Os bloqueios judiciais decorrentes da “Operação
Ouranós
”, por si sós, não evidenciam miserabilidade jurídica, especialmente quando não acompanhados de documentação contábil atual, robusta e apta a demonstrar a extensão da incapacidade financeira.

5. Quanto ao sócio Eduardo
Sbaraini
, a presunção juris tantum do art. 99, § 3º, do CPC foi afastada por elementos que indicam estrutura patrimonial relevante e ausência de comprovação contemporânea do comprometimento do sustento próprio ou familiar.

6. A solução intermediária do parcelamento das custas recursais, prevista no art. 98, § 6º, do CPC, garante o acesso à justiça sem afastar o dever de comprovação da hipossuficiência.

7. Ausente comportamento temerário ou abuso do direito de recorrer, inaplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio judicial de bens e a paralisação de atividades empresariais não configuram, por si sós, hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. 2. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova documental robusta, contemporânea e abrangente da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação de inatividade ou restrições patrimoniais. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física pode ser afastada quando os elementos dos autos revelam patrimônio complexo ou ausência de comprovação concreta do comprometimento da subsistência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1014367-86.2024.8.11.0002; TJMT, N.U 1003504-43.2025.8.11.0000; TJSP, AI 1002476-48.2024.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA.
,
SBARAINI CAPITAL LTDA., SBARAINI SECURITIZADORA S/A
e
EDUARDO SBARAINI

contra a decisão monocrática que indeferiu seu pedido de justiça gratuita
,
por insuficiência probatória,
facultando
o parcelamento do preparo recursal em 06 (seis) prestações mensais, com base no art. 98, § 6º, do CPC
(
ID.
329527362
).

Em
suas razões (ID.
330690893
)
, os Agravantes reiteraram as alegações iniciais, sustentando a paralisação total das atividades desde novembro de 2023 em decorrência da
“OPERAÇÃO OURANÓS”
, o bloqueio integral de bens e ativos financeiros, e a ausência de geração de receitas
, alegando que
a documentação apresentada
-
Certidões Fiscais, pesquisas
Sisbajud
negativas e extratos zerados/bloqueados
-
comprova
m
a hipossuficiência, citando a Súmula 481 do STJ e precedentes favoráveis em outras jurisdições
, pugnando pelo
provimento do recurso
para
reforma
r
a decisão

agravada, conced
endo
o benefício da assistência judiciária gratuita
postulado
.

A Agravada

apresentou contrarrazões
no ID.
331241859, pugnando pelo desprovimento do
a
gravo
i
nterno e manutenção da decisão monocrática
,
argumentando que a alegada dificuldade financeira decorre da investigação de crimes financeiros graves (pirâmide financeira e lavagem de dinheiro), e que o
G
rupo
SBARAINI
é robusto, indicando uma tentativa de os Agravantes se eximirem de suas responsabilidades processuais
, pugnando pel
a aplicação da multa prevista no
art.
1.021, § 4º, do CPC
.

Recurso tempestivo
(ID.
330868850
)
e i
sento de preparo (art. 77 do RI
/
TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º do CPC e 134-A, §1º, do
RI
/
TJ
MT,
submeto
o recurso
a
julgamento perante
esta

e
grégia Quinta Câmara de Direito Privado.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA., SBARAINI CAPITAL LTDA., SBARAINI SECURITIZADORA S
/
A
e
EDUARDO SBARAINI
pretendem a reforma da decisão
monocrática
que indeferiu a gratuidade da justiça, sob o argumento de que os bloqueios integrais de ativos e a paralisação das atividades em virtude da
“OPERAÇÃO OURANÓS”
configuram hipossuficiência financeira inequívoca, devendo ser concedido o benefício ou, subsidiariamente, ser limitado ao período de vigência das medidas cautelares.

Para a correta análise da questão, cumpre examinar os elementos dos autos, especialmente as alegações d
os

A
gravante
s
e a fundamentação
do indeferimento da gratuidade, da qual destaco:

“(...)

Sem delongas, o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelos apelantes
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA., SBARAINI CAPITAL LTDA., SBARAINI SECURITIZADORA S/A
e
EDUARDO SBARAINI
não merece acolhimento, pois as provas colacionadas aos autos e as alegações feitas não evidenciam, de forma inequívoca, a real impossibilidade de arcar com as custas recursais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, além do que a manifestação apresentada apenas reitera os argumentos iniciais e não supre a lacuna probatória necessária, com a juntada de documentos atuais contemporâneos ao pedido (ID. 329326353).

Com efeito, embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, trata-se de presunção juris tantum, que pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, sendo que o magistrado, antes de indeferir o pedido, deve determinar à parte a comprovação dos pressupostos legais, como ocorreu no caso sub judice (ID. 327346378).

Ocorre que, no caso em análise, em relação às pessoas jurídicas apelantes
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA
e
SBARAINI SECURITIZADORA S/A
, a concessão do benefício é excepcional e exige a demonstração cabal e imediata da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula n. 481 do STJ.

Todavia, as Apelantes deixaram de apresentar documentos contábeis (balanços ou Imposto de Renda), alegando a paralisação das atividades e inexistência de recursos para manter a equipe contábil, sendo certo que, evidentemente, a mera alegação de inatividade e a apresentação de documentos não contemporâneos (julho/2025 e setembro/2025) não suprem a exigência da prova imediata da situação financeira desfavorável, de modo que a inércia ou insuficiência dos documentos após a intimação judicial enseja o indeferimento do benefício.

Do mesmo modo, a alegação de que a DCTF zerada é hábil para comprovar a ausência de faturamento não é suficiente para, de plano, afastar a necessidade de prova da liquidez atual ou da existência de patrimônio capaz de suportar as custas, sendo exigida a prova imediata da impossibilidade de custeio.

O argumento de que os bloqueios sofridos (oriundos da Operação
Ouranós
) provam a hipossuficiência também não merece guarida.

Como é de conhecimento público, a Operação “
Ouranós
” foi uma investigação deflagrada pela Polícia Federal de Santa Catarina visando apurar supostas irregularidades relacionadas ao grupo
SBARAINI CAPITAL
, incluindo práticas como lavagem de dinheiro e esquema de pirâmide financeira (https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/megaoperacao-contra-piramide-financeira-bloqueia-r-400-milhoes-de-alvos-da-pf/).

Utilizada pelos Apelantes como a causa direta de sua alegada hipossuficiência, essa operação resultou em severas medidas cautelares, como a suspensão imediata das atividades empresariais e o bloqueio judicial integral de bens e ativos financeiros do grupo e de seu sócio,
EDUARDO SBARAINI
, com ordens exaradas pela Justiça Federal de Itajaí/SC.

Entretanto, a mera existência de bloqueios judiciais não basta para comprovar o estado de miserabilidade jurídica.
Tanto que, em precedentes análogos do TJSP,
envolvendo o mesmo grupo SBARAINI
, foi consignado que os extratos bancários estavam restritos a contas que movimentavam recursos de terceiros investidores, sendo insuficientes para comprovar a inexistência de recursos em outras contas ou patrimônio de ordem diversa
, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELOS APELANTES. INCONFORMISMO. GRATUIDADE. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos. Tratando-se de pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais é da parte requerente, nos termos da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Agravantes que, embora intimados a apresentar a documentação necessária para a comprovação da alegada hipossuficiência, não apresentaram nenhum dos documentos requisitados. Ausência de cópia da decisão judicial que teria determinado o bloqueio integral de bens. Extratos bancários que indicam movimentação financeira milionária, em sentido contrário à tese de paralisação total das atividades após outubro de 2023. Elementos dos autos que são insuficientes para demonstrar a incapacidade financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP. Agravo Interno Cível n. 1002476-48.2024.8.26.0100, rel. Desa. Rosangela Telles, j. 26/08/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, p. 26/08/2025)

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DE GRATUIDADE PROCESSUAL POSTULADO POR PESSOA JURÍDICA NAS RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO, BEM COMO DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS DE PREPARO RECURSAL AOS DEMAIS APELANTES. Gratuidade requerida em apelação que dizia respeito apenas e tão somente à
coapelante

Sbaraini
Administradora de Capitais Ltda. Falta de interesse recursal quanto ao pedido de concessão do benefício aos demais recorrentes. No mais, falta
de demonstração convincente da efetiva impossibilidade de recolhimento do preparo. Inteligência do art. 99, § 3º, do CPC, bem como da Súmula nº 481 do STJ. Decisão do Relator, denegatória de gratuidade processual, que se confirma. Agravo interno a que se nega provimento, na parte conhecida.” (TJSP. Agravo Interno Cível n. 10272322420248260100, rel. Des. Fabio Tabosa, j. 09/10/2025, 29ª Câmara de Direito Privado, p. 09/10/2025) (
g.n
.)

Nos referidos precedentes,
restou consignado, ainda, que os Apelantes não podem pretender explorar em proveito próprio as consequências dos ilícitos a elas imputados (os bloqueios decorrentes de demandas de outros investidores) para justificar a concessão da gratuidade
.

Em caso análogo também já decidiu este Sodalício em recurso do grupo
SBARAINI
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SALDO BANCÁRIO ELEVADO E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RELEVANTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (...) 3. Documentos juntados demonstram saldo bancário superior a R$ 26 milhões em uma das empresas agravantes e movimentações financeiras de elevado valor, compatíveis com o funcionamento de empresa de grande porte. 4. Não há prova de que todos os recursos estejam abrangidos por constrição judicial ou impossibilitados de serem utilizados para pagamento das custas.5. O bloqueio de bens, isoladamente, não caracteriza miserabilidade jurídica. É necessária a demonstração efetiva de incapacidade financeira, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram. (...)Tese de julgamento: “O bloqueio judicial de bens não configura, por si só, hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, sendo indispensável a prova efetiva de incapacidade financeira”. (...)”. (TJMT, N.U 1014367-86.2024.8.11.0002, rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025, DJe 28/08/2025) (
g.n
.)

Deste modo, a documentação apresentada pelas pessoas jurídicas não supre a exigência da demonstração cabal e contemporânea da impossibilidade financeira atual de arcar com as custas do processo.

Em relação ao Apelante
EDUARDO SBARAINI
(pessoa física), embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção juris tantum de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), essa presunção é afastada quando há elementos nos autos que a infirmam.

Isso porque o Apelante é sócio de empresas de capital e teve cotas sociais arrestadas, o que denota um envolvimento em estrutura patrimonial complexa. Nesses casos, a simples apresentação de extratos zerados ou a alegação de superendividamento é considerada insuficiente para aferir a real condição financeira.

Ademais, a alegação de possuir encargos (juros e IOF) que ultrapassam R$ 70.000,00 não se traduz, automaticamente, em hipossuficiência jurídica para o custeio das despesas processuais. O que se exige é a prova de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou de sua família.

Contudo, intimado a apresentar documentos atuais, o Apelante não se desincumbiu do ônus de juntar documentação complementar robusta e contemporânea (como declarações de imposto de renda recentes, que desconstituiriam a presunção de suficiência), impedindo a verificação atual de sua capacidade financeira.

Assim sendo, os elementos apresentados pelo Apelante
EDUARDO SBARAINI
, mesmo após devidamente intimado para tanto, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, não são idôneos para demonstrar a hipossuficiência exigida pela lei, restando ausente a comprovação cabal de que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência.

Destarte, não havendo nos autos prova idônea da real hipossuficiência financeira dos Apelantes, capaz de demonstrar a impossibilidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, o pedido de gratuidade da justiça deve ser indeferido, pois não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real de modo a justificar a concessão do benefício.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 481/STJ. A declaração de hipossuficiência não é suficiente, por si só, para o deferimento do benefício, sendo necessário que o julgador forme seu convencimento com base em provas idôneas, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. A documentação apresentada revela que a agravante possui ativos circulantes superiores a R$ 8,5 milhões, com disponibilidades de caixa superiores a R$ 4,5 milhões, além de figurar como credora em ação de cobrança no valor de R$ 3.832.518,49, o que descaracteriza a alegação de miserabilidade jurídica. A existência de dívidas e a menção a execução promovida pela Caixa Econômica Federal não demonstram, por si só, incapacidade de pagamento das custas processuais, especialmente na ausência de prova de constrições efetivas. O pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo contraria expressamente o art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que veda o recolhimento de custas ao final da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova inequívoca de impossibilidade
financeira, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência. A existência de ativos financeiros significativos e crédito em cobrança judicial é incompatível com a condição de miserabilidade jurídica. [...]” (TJMT, N.U 1003504-43.2025.8.11.0000, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJe 03/05/2025) (
g.n
.)

No mesmo sentido também já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria, também envolvendo o grupo SBARAINI
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Teses de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica possui caráter excepcional e exige prova documental robusta, concreta, atual e abrangente da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de bloqueios judiciais, paralisação de atividades ou crise econômica. 2. O ônus probatório da hipossuficiência incumbe exclusivamente à parte requerente (art. 373, I, CPC), devendo ser cumprido mediante documentação idônea, especialmente quando se trata de pessoa jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 373, I, 995, parágrafo único, e 1.021, § 1º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG e Súmula n. 481; TJMT, N.U 1018373-36.2024.8.11.0003, N.U 1014367-86.2024.8.11.0002, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000.” (TJMT. N.U 1004204-57.2023.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2025, DJE 23/10/2025) (
g.n
.)

Por outro lado, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se pertinente, diante das particularidades da espécie, facultar-lhe o parcelamento das custas processuais, conforme previsto no art. 98, § 6º, do CPC.

Providência esta que equilibra, de forma justa e ponderada, a garantia constitucional de acesso à justiça com o dever de colaboração das partes no custeio da atividade jurisdicional, evitando oneração excessiva e assegurando, ao mesmo tempo, a preservação do instituto da gratuidade para aqueles que efetivamente demonstram incapacidade financeira.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S/A
e
EDUARDO SBARAINI, facultando-lhes, porém,
o parcelamento do valor relativo ao preparo recursal, em 06 (seis) prestações mensais
, com fundamento no art. 98, § 6º do CPC c/c art. 468, §§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e do art. 76, § 2º do RI/TJMT, devendo a primeira parcela ser
recolhida e comprovada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 233, § 1º, I, da CNGC - Foro Judicial, sob pena de deserção.

Proceda-se à inclusão do parcelamento do preparo junto ao DCA – Departamento de Controle e Arrecadação, ficando a parte Apelante cientificada de que deverá entrar em contato diretamente com o DCA, para obter as guias de recolhimento das parcelas, pelo e-mail dca@tjmt.jus.br ou por telefone (Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 3617-3736), ou por meio do Portal de Emissão de Guias da página eletrônica do TJMT (https://portalemissaodeguias.tjmt.jus.br/).
(...)”
(ID.
329527362
)

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, prevê que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
. Esse dispositivo foi regulamentado pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 98, que dispõe sobre o direito à gratuidade de justiça, estabelecendo que tal benefício será concedido àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

No caso

sub judice
,
a
insurgência principal do
presente a
gravo
i
nterno reside
no
argumento de que a crise financeira e os bloqueios judiciais
seriam suficientes
, por si sós,
para provar
a hipossuficiência
dos Agravantes.

Ocorre que a decisão agravada
encontra-se
em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada, notadamente a que rege a concessão de benefícios a pessoas jurídicas e a pessoas físicas com patrimônio complexo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, p
ara as pessoas jurídicas, a concessão da justiça gratuita é medida excepcional e exige demonstração cabal e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula n. 481 do STJ.

Os Agravantes
insistem que
a paralisação de atividades desde novembro de 2023, a ausência de geração de receitas e a impossibilidade de manter equipe contábil ou emitir extratos atuais justificam a falta de documentos
robustos
, alegando
que as Certidões Fiscais (não entrega de obrigações acessórias) e as Pesquisas
Sisbajud
/
Renajud
negativas comprovam a hipossuficiência.

Ocorre que, e
mbora intimados para apresentar documentos atuais e contemporâneos ao pedido, os Agravantes se limitaram a reiterar alegações e
a juntar documentos não contemporâneos
ao pedido
(julho/2025 e setembro/2025)
, sendo certo, ademais, que a
mera alegação de inatividade ou de não possuir equipe contábil não é suficiente para suprir a exigência legal da prova imediata da incapacidade, recaindo sobre eles o ônus da prova cabal.

Do mesmo modo, o
argumento de que os bloqueios decorrentes da
“Operação
Ouranós
”
prova
ria
m a miserabilidade não merece guarida
, uma vez que eventual
bloqueio de bens, isoladamente, não configura miserabilidade jurídica
, d
eve
ndo ser levado em conta, ainda,
que a restrição patrimonial decorre de investigação de crimes graves (pirâmide financeira, lavagem de dinheiro)
, c
onforme
os
precedentes análogos
destacados na decisão monocrática agravada
, não pode
os Agravantes
pretender explorar em proveito próprio as consequências dos ilícitos a elas imputados para justificar a concessão da gratuidade
,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELOS APELANTES. INCONFORMISMO. GRATUIDADE. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos. Tratando-se de pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais é da parte requerente, nos termos da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Agravantes que, embora intimados a apresentar a documentação necessária para a comprovação da alegada hipossuficiência, não apresentaram nenhum dos documentos requisitados.
Ausência de cópia da decisão judicial que teria determinado o bloqueio integral de bens. Extratos bancários que indicam movimentação financeira milionária, em sentido contrário à tese de paralisação total das atividades após outubro de 2023. Elementos dos autos que são insuficientes para demonstrar a incapacidade financeira
. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP. Agravo Interno Cível n. 1002476-48.2024.8.26.0100, rel. Desa. Rosangela Telles, j. 26/08/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, p. 26/08/2025)

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DE GRATUIDADE PROCESSUAL POSTULADO POR
PESSOA JURÍDICA NAS RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO, BEM COMO DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS DE PREPARO RECURSAL AOS DEMAIS APELANTES. Gratuidade requerida em apelação que dizia respeito apenas e tão somente à
coapelante

Sbaraini
Administradora de Capitais Ltda. Falta de interesse recursal quanto ao pedido de concessão do benefício aos demais recorrentes. No mais,
falta de demonstração convincente da efetiva impossibilidade de recolhimento do preparo
. Inteligência do art. 99, § 3º, do CPC, bem como da Súmula nº 481 do STJ. Decisão do Relator, denegatória de gratuidade processual, que se confirma. Agravo interno a que se nega provimento, na parte conhecida.” (TJSP. Agravo Interno Cível n. 10272322420248260100, rel. Des. Fabio Tabosa, j. 09/10/2025, 29ª Câmara de Direito Privado, p. 09/10/2025) (
g.n
.)

Vale repisar que n
os referidos precedentes, restou consignado, ainda, que os Apelantes não podem pretender explorar em proveito próprio as consequências dos ilícitos a elas imputados (os bloqueios decorrentes de demandas de outros investidores) para justificar a concessão da gratuidade
, como inclusive
já decidiu este Sodalício em recurso do
mesmo
grupo
SBARAINI
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SALDO BANCÁRIO ELEVADO E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RELEVANTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
(...) 3. Documentos juntados demonstram saldo bancário superior a R$ 26 milhões em uma das empresas agravantes e movimentações financeiras de elevado valor, compatíveis com o funcionamento de empresa de grande porte.

4. Não há prova de que todos os recursos estejam abrangidos por constrição judicial ou impossibilitados de serem utilizados para pagamento das custas.5. O bloqueio de bens, isoladamente, não caracteriza miserabilidade jurídica. É necessária a demonstração efetiva de incapacidade financeira, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram. (...)Tese de julgamento: “
O bloqueio judicial de bens não configura, por si só, hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, sendo indispensável a prova efetiva de incapacidade financeira
”. (...)”. (TJMT, N.U 1014367-86.2024.8.11.0002,
rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
28/08/2025, DJ
e
28/08/2025)
(
g.n
.)

De todo modo, não obstante
o julgado citado pelos Agravantes possa aceitar a DCTF zerada como indício de inatividade, no presente caso, essa alegação não é suficiente para afastar a necessidade de prova da liquidez atual ou
da existência de outros bens não constritos, exigindo-se prova imediata da impossibilidade de custeio
, pois a
inatividade e o bloqueio devem ser rigorosamente provados para justificar o benefício, o que não ocorreu com a documentação solicitada.

Em outras palavras, a
inda que
os documentos apresentados - repise-se, não contemporâneos ao pedido -, possam indicar
, pontualmente, a ausência de bens registrados ou de movimentação bancária significativa,
tais
documentos não se prestam, isoladamente ou em conjunto, a suprir a exigência legal de prova robusta, concreta e atual da alegada incapacidade financeira,
especialmente diante da ausência de balanço patrimonial, demonstração de resultados, declaração de imposto de renda ou quaisquer documentos que demonstrem, de modo abrangente, a extensão dos bloqueios judiciais ou o impacto financeiro efetivo das medidas cautelares
.

Por sua vez, e
m relação à pessoa física
do agravante
EDUARDO SBARAINI
, a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC
, sendo cediço, n
o entanto,
que
essa presunção pode ser afastada quando há elementos nos autos que a infirmam.

Ou seja
, ainda que a declaração de pobreza goze de presunção relativa, essa presunção pode ser desconsiderada se o juiz constatar, com base nos elementos dos autos, que o requerente não se encontra em estado de insuficiência econômica. No caso presente, volto a repetir, os documentos apresentados não comprovam de forma suficiente a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo necessário que haja comprovação clara e concreta da incapacidade financeira.

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC - INDEFERIMENTO MANTIDO - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prestação judiciária gratuita
é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF,
porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica
. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção” (TJMT. N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJe 27/02/2024) (
g.n
.)

Cumpre r
essalt
ar também
que
a
situação d
e

EDUARDO SBARAINI

deve ser analisada em conjunto com o contexto das empresas que gerenciava
, pois o
sócio está envolvido em uma estrutura empresarial complexa e robusta, e a restrição de seus bens (bloqueio de valores e arresto de cotas sociais) está atrelada à investigação de supostas práticas ilícitas
, de modo que a
origem do bloqueio descaracteriza a boa-fé necessária para a concessão do benefício.

Mesmo que assim não o fosse, o
s extratos bancários apresentados (saldo zerado/bloqueios futuros
)
não comprovam, de forma cabal e objetiva, que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar
, até porque a
mera alegação de superendividamento, sem a devida comprovação de que o pagamento de custas inviabiliza a subsistência (ônus que lhe cabia após a intimação -
a
rt. 99, § 2º, CPC), é insuficiente para deferir a gratuidade.

Em outras palavras, a
hipossuficiência alegada
em verdade
não decorre de uma fatalidade do mercado ou gestão proba
como sugerem os Agravantes
, mas sim, de uma consequência de conduta empresarial temerária e possivelmente criminosa, o que demanda maior rigor na análise da presunção.

Nesse contexto, não há que se falar em
afronta ao princípio do amplo acesso à justiça
, mas, ao contrário, a
decisão monocrática
atacada
, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
em verdade já
mitigou o risco de cerceamento de defesa ao facultar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes.

Esta faculdade, prevista no art. 98, § 6º, do CPC, garante o acesso à justiça e o direito de defesa dos Agravantes, ao mesmo tempo em que preserva o custeio da atividade jurisdicional, sem conceder um benefício para o qual não houve
a devida e robusta comprovação de miserabilidade jurídica, sobretudo diante do contexto fático processual.

Desta feita, o pedido subsidiário dos Agravantes para que a AJG seja concedida ao menos pelo período em que perdurarem as medidas cautelares também deve ser refutado, pois a solução intermediária do parcelamento já foi oferecida, sendo juridicamente mais adequada
ao caso
sub judice
.

Com tais considerações, e
m que pese as alegações d
os

Agravante
s
, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que
a
s

parte
s

também
não trouxe
ram
argumentos relevantes para a modificação da decisão
recorrida
, não havendo, como fartamente demonstrado acima, indícios no sentido de que
o
decisum

está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Por fim, embora o agravo interno não mereça provimento, não vislumbro elementos que autorizem a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, pois, a despeito da improcedência da insurgência, não se evidencia comportamento manifestamente temerário ou propósito protelatório capaz de caracterizar abuso do direito de recorrer
, como pretende a parte Agravada
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
interposto por
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA.
,
SBARAINI CAPITAL LTDA., SBARAINI SECURITIZADORA S/A
e
EDUARDO SBARAINI
,
manten
d
o
incólume
a decisão
monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025